Tribunal: TJES
Processo: 5040514-33.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040514-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUEREN PIEDADE DE CARLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA EM PRAÇA PÚBLICA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUJO VALOR NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que caiu em boca de lobo aberta em parque público, não sinalizada pelo município requerido, e sofreu escoriações, além de prejuízo material relacionado a avarias em seu telefone celular.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

3. Em recurso inominado, a parte autora pleiteia pela reforma da sentença para que seja majorado o
quantum
arbitrado, bem como seja dado provimento ao pleito de indenização por danos materiais. O requerido pugna pela manutenção da sentença, em contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Em relação aos danos materiais, e em adição ao que dispõe a sentença, constata-se que no orçamento de id. 12624763, consta que “NÃO FORAM IDENTIFICADOS PROBLEMAS OPERACIONAIS OU DE HARDWARE POR CONTA DO INCIDENTE SENDO ASSIM A TROCA SERIA PARA SOLUCIONAR DANOS ESTÉTICOS”. O orçamento de id. 12624763, contém a mesma observação e propõe a troca de todo o aparelho, por valor menor do que aquele orçado para reparo.

6. Assim, ainda que se suponha que os alegados danos no celular da autora decorram dos fatos narrados no presente processo, não há prejuízo material, eis que o bem permanece totalmente funcional, tratando-se as avarias de questão meramente estética. O uso de dispositivos sujeitos a queda (como telefones celulares) resulta frequentemente em desgastes e arranhões que não impedem seu uso. Trata-se de desgastes inerentes à utilização do aparelho, não cabendo à parte requerida arcar com o reparo de tais marcas.

7. Em relação aos danos morais, sua ocorrência é questionável. Embora quedas em via pública caracterizem inegável dissabor, as escoriações que a autora comprova ter sofrido (id. 12624761) não parecem ser capazes de atingir-lhe os direitos da personalidade, caracterizando dor moral tipicamente passível de indenização. Todavia, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantém-se o patamar indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade, ante à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)